Tribunal: STF
Processo: ARE 1537670
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Embargos infringentes. Condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Divergência proveniente da Egrégia 5ª Câmara Criminal. Recurso que persegue a absolvição, sob a alegação de flagrante forjado. Mérito do recurso que se resolve em desfavor do Embargante. Cerne da questão que consiste em desvendar se houve flagrante forjado ou não no caso dos autos. Instrução reveladora de que o Acusado, de forma livre e consciente, portava, embaixo do banco do motorista, no interior do táxi que conduzia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma pistola Taurus, calibre .380 com numeração suprimida, além de 14 cartuchos intactos de igual calibre. Consta dos autos que um motorista do aplicativo uber avisou a agentes do “Aterro presente” que o Réu, motorista de táxi, os havia ameaçado com uma arma de fogo. Ato contínuo, os policiais lograram localizar o automóvel do Acusado e, após revista, arrecadaram uma arma de fogo embaixo do banco do motorista, além de um coldre preto. Embargante que permaneceu em silêncio na DP e em juízo. Testemunho policial aduzindo que a arma de fogo foi encontrada no veículo do Acusado, ratificando, nesses termos, a versão restritiva, suficiente a atrair a primazia da Súmula nº 70 do TJERJ. Filmagem da abordagem que também corrobora a versão dos policiais. Acusado que estava calibrando o pneu do táxi Zafira quando os policiais do “Aterro Presente” o abordaram. Já no inicio da gravação (0,41s) é possível notar que o PM Amauri inicia a revista pelo lado do motorista, abrindo a porta do veículo. Em seguida (1m19s), o Réu é algemado, o que confirma que a arma de fogo foi encontrada embaixo do banco do motorista, pois, do contrário, não haveria razão para algemá-lo neste momento. Flagrante que já tinha ocorrido quando o policial Amauri se encamina para o lado do carona, já com a arma apreendida. Dando continuidade à revista, o PM apenas apoia a arma de fogo arrecadada no banco do carona (1m40s). Conforme muito bem pontuado no r. voto vencedor, “não se mostra crível que o policial AMAURI tivesse plantado a arma de fogo no veículo do réu, tendo conhecimento de que a ocorrência estava sendo gravada.”. Embora o laudo de perícia criminal em material audiovisual tenha tido resultado “inconclusivo”, em virtude da impossibilidade de plena visualização de toda a movimentação do policial que efetuou a vistoria, o expert constatou que “a sinalização da presença de arma é mais compatível com a busca pelo lado esquerdo (Figura 1) do que pelo lado direito (Figura 2), dado que durante a aproximação do Policial Militar pelo lado direito do veículo, o procedimento de prisão estava em curso e o objeto admitido como sendo a arma de interesse já era visível, bem como referente carregador em mãos, sendo pouco verossímil a sinalização de presença ter ocorrido pela direita”. Prevalência do voto vencedor. Desprovimento do recurso. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV, LVI, LVII e LXIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente